Tribunal: TJMT
Processo: 1017878-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017878-06.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- JOAQUIM SOARES NETO
AGRAVADA:- EDMILSON JOSE CESILIO
Agravo de Instrumento n. 1017878-06.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Vila Rica que, em cumprimento à carta precatória, homologou a proposta de honorários periciais de R$ 91.594,80.
O agravante alega que discorda da quantia cobrada pelo perito por ser exorbitante se comparado a outros orçamentos feitos por outros profissionais da área.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de Carta Precatória proveniente da comarca de Goiânia, objetivando a avaliação de um imóvel rural.
Nomeado o perito, este apresentou a proposta inicial de honorários de R$ 126.611,00, e depois minorou para R$ 91.594,80.
O agravante/credor, diz que essa quantia é exorbitante se comparada com a proposta de outros avaliadores.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente, visto que foi determinado o pagamento em 20 dias sob pena de devolução da carta.
Ademais, a questão precisa ser analisada com cautela, pois, em análise sumária, o valor cobrado pelo parece elevado.
É necessário avaliar os documentos, a extensão da área e o objetivo da avaliação para uma segura conclusão. Assim, a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 8 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator